Tribunal: TJMT
Processo: 0020174-52.2018.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020174-52.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TAKASHI SHIDA - CPF: 032.033.288-87 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), VALDIRENE ANA CUSTODIO SOARES - CPF: 286.697.978-87 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), L R DE MELLO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.200.637/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MIGUEL MARCON - CPF: 817.736.091-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO SANCHES ROSA RODRIGUES DE MELLO - CPF: 002.637.741-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PERDAS E DANOS – ANULATÓRIA CONEXA JULGADA IMPROCEDENTE – AQUISIÇÃO LEGÍTIMA DO IMÓVEL PELA REQUERIDA – TERCEIRA DE BOA-FÉ – PERDAS E DANOS A SEREM BUSCADOS CONTRA O INTERMEDIADOR – PROCESSO CONEXO JULGADO SOB A TEORIA DA APARÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Em sendo reconhecida, em ação anulatória, a validade da compra do imóvel pela requerida, não convence o conluio alegado pelo autor, devendo aquela permanecer na posse.

2- Eventuais perdas e danos devem ser buscados pelo autor contra o terceiro que intermediou a venda em seu nome.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021